Tribunal: TJBA
Processo: 8035078-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035078-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DANYELLA CARDOSO CHIARINI e outros

Advogado(s): DANYELLA CARDOSO CHIARINI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Edmilson Machado Andrade, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana/BA, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos nº 8022837-12.2024.8.05.0080. Posteriormente, o juízo de origem revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas: comparecimento em juízo, proibição de contato com a vítima e comprovação de atividade lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e impõe medidas cautelares alternativas acarreta a perda do objeto do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, com a consequente concessão de liberdade provisória, elimina o alegado constrangimento ilegal, tornando prejudicado o objeto do Habeas Corpus.

4. O artigo 659 do Código de Processo Penal e o artigo 266 do Regimento Interno do TJBA autorizam o reconhecimento da perda de objeto nos casos em que cessa a violência ou coação alegada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto à prejudicialidade do Habeas Corpus quando superveniente decisão judicial relaxa ou revoga a prisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória e imposição de medidas cautelares alternativas, acarreta a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus impetrado para impugnar a custódia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018. TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023, pub. 01.02.2023. TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8035078-30.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante,

DANYELLA CARDOSO CHIARINI

(OAB/
GO

53
.
304
)
, em favor do Paciente
EDMILSON MACHADO ANDRADE
,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente d
a decisão proferida pelo Juízo primevo
revogando
a prisão preventiva do
Paciente,
com a fixação de medidas cautelares alternativas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04